Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-18.2013.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000093-18.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Udemar Bem-Hu Ferreira Assuncao (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MARLI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.460.371-64 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UDEMAR BEM HU FERREIRA ASSUNCAO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA POR AMBOS OS RECORRENTES – ALEGADA A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA –
IMPERTINÊNCIA
– LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 2.

MÉRITO – PLEITO ESPECÍFICO DO SEGUNDO APELANTE –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NÍTIDA INTENÇÃO DO RÉU EM LESIONAR A VÍTIMA – 3. PLEITO ESPECÍFICO DA PRIMEIRA APELANTE – ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS NÃOS PROVIDOS.

1.

Ciente de que o lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos, impossibilitando reconhecer a tese arguida pelos apelantes acerca da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

2.

Inviável o acolhimento da tese absolutória quando seguramente demonstrada a intenção do réu em lesionar a criança. A argumentação no sentido de que a ação teria se dado com a finalidade de educar ou corrigir o infante não merece guarida porquanto, nos termos do artigo 18-A, do ECA, “
a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto”.

3.

À míngua de comprovação da hipossuficiência alegada, ficta dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária deve ser debatida perante o d. Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições econômicas apresentadas pela condenada, analisar e eventualmente realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.

Preliminares rejeitadas. Apelos desprovidos.

APELANTES:

MARLI PEREIRA DOS SANTOS

UDEMAR BEM HU FERREIRA ASSUNCAO

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MARLI PEREIRA DOS SANTOS
e
UDEMAR BEM HU FERREIRA ASSUNCAO
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.o
0000093-18.2013.8.11.0036
, que
condenou
ambos os recorrentes à pena idêntica de
03 (três) meses de detenção
, substituídas por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos vigentes na data do fato
, em razão da prática do crime tipificado no
art. 129, §9o, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas sob os ID
126772669 e 130618194, as defesas de ambos os recorrentes, suscitam
preliminarmente,
o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
. No
mérito
, a acusada
MARLI PEREIRA DOS SANTOS
pugna pela redução da pena de prestação pecuniária, ao passo que o acusado
UDEMAR BEM HU FERREIRA ASSUNCAO
requer sua
absolvição,
fundada na tese de ausência de dolo na sua conduta.

Em contrarrazões encontradiças no ID 127429163 e ID 141164830, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o desprovimento de ambos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 145990152, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO –
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA:

A teor das razões recursais de ambos os réus,
pretende-se ver declarada extinta a punibilidade dos apelantes, por força da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
.

Todavia,
a pretensão não merecer prosperar.

Com efeito, é cediço que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Sabe-se que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a
sanção máxima
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Nada obstante, muito embora seja certo que houve o trânsito em julgado para a acusação, também o é que nenhuma das modalidades prescricionais se aplica ao caso em exame, pois, ponderando a pena concretamente aplicada para ambos os acusados –
03 (três) meses de detenção
, na hipótese de prescrição em sua modalidade retroativa, o respectivo prazo prescricional seria de
03 (três) anos
, nos termos do que dispõe o art. 109, VI, do Código Penal,

in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei n.o 12.234, de 2010). (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”. Grifei
.

Desta feita, verifica-se que
o interregno não foi alcançado no caso dos autos
, já que o fato ocorreu em
20/01/2013
e a denúncia foi recebida em
09/04/2013
,
conforme se depreende da decisão anexada no ID 123223950- Pág. 13. Após, em
08/07/2013 o processo e a prescrição foram suspensos
, conforme decisão de ID 123223950, pág. 46/47, retornando ao seu transcurso regular em 11/06/2019 (ID 123223950, pág. 67/68 e 95/96), - destacando-se, neste ponto, que o período em que o processo esteve suspenso não se computa para fins do decurso do prazo prescricional.

Posteriormente, a sentença condenatória foi proferida (ID 123223964), e, nada obstante inexista nos autos a data específica de sua publicação no DJe, deve-se ter como marco interruptivo o dia
15/01/2021
, quando os autos foram em carga do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos termos do art. 389 do CPP, aferível por intermédio do extrato de andamentos da ação penal correlata, disponível no endereço eletrônico deste e. Sodalício.

Assim, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, transcorreram 03 (três) meses e, entre a decisão que revogou a suspensão do processo e a publicação da sentença condenatória, passaram-se 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, que somados resultam em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, isto é tempo inferior àquela previsto no art. 109, VI, do CP.

Dessarte, sem mais delongas, não há falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois o lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos indicados alhures, por isso,
rejeito a preliminar aventada por ambos os réus
.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aquele que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos defensivos, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Narra a denúncia que
, no dia 20/01/2013, no período matutino, nas dependências da casa da criança
A. O.
, que na época possuía 08 (oito) anos de idade, situada no Assentamento Água Bonita, na cidade de Guiratinga/MT, os acusados, utilizando-se de uma cinta de lona, ofenderam a integridade física do infante, provocando-lhe lesões corporais.

Por estes fatos, os
réus

foram condenados pela prática da conduta ilícita tipificada no
art. 129, §9o, do Código Penal
à pena idêntica de
03 (três) meses de detenção
, convertida em uma pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

1.
Do pleito absolutório – Réu UDEMAR BEM HU FERREIRA ASSUNCAO:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o acervo probatório é escasso para a condenação do réu

UDEMAR BEM HU FERREIRA ASSUNCAO
, ao que agrega ao longo da fundamentação recursal que o acusado jamais teria atentando contra a integridade física do infante, de modo que teria apenas atuado para corrigir atitude da criança, mas não possuía a intenção de causar risco à vida ou à saúde de seu sobrinho.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante (presentes no ID 123221546 e ss) e os depoimentos testemunhais colhidos em sede policial, jungidos àqueles angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certa da
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a referida alegação.

Com efeito, no caso dos autos, em que pese o ofendido não tenha sido ouvido em juízo, não se descuida que, ainda na fase policial, quando possuía apenas 8 (oito) anos de idade,
Anderson Oliveira
,
narrou que passou a residir com sua tia, a ré
MARLI
em um assentamento e, no dia dos fatos, enquanto os tios dormiam, pegou um pedaço de pão caseiro que estava no forno e comeu apenas uma parte, guardando a outra em baixo do sofá para comer depois. No entanto, assim que os tios acordaram, ao abrirem a porta, o cachorro da família entrou na casa e, sentindo o cheiro do alimento, direcionou-se para o sofá, momento em que os tios perceberam que a criança havia escondido a comida e, como forma de castigo, iniciaram as agressões (ID 123221549, pág. 21).

Contou ainda que, num primeiro momento, quem começou a lhe bater foi a tia,
MARLI
e, utilizando-se de uma cinta de lona, acertou seu rosto e todo o seu corpo; depois, a tia entregou a cinta para o tio,
UDEMAR
que, continuou as agressões e mesmo tentando fugir, o acusado ainda teria o derrubado no chão e retomado os golpes (ID 123221549, pág. 21).

Nesse sentido, afirmou que, quando finalmente as agressões cessaram, conseguiu fugir e seguiu em direção à cidade de Tesouro/MT; na estrada foi abordado por um senhor que lhe ofereceu carona e o levou até o Conselho Tutelar e após foi encaminhado ao hospital para tratar das lesões (ID 123221549, pág. 21).

Além disso, em juízo foram ouvidas as testemunhas
Célio Kaneyoshi Hukuhi,

Regina Celes de Alencar e Raimundo Machado de Miranda
.

Célio Kaneyoshi Hukuhi,
Policial Militar, em nada contribuiu com a elucidação dos fatos, considerando que afirmou não se recordar do caso.

A testemunha
Regina Celes de Alencar
, por sua vez, ratificando seu depoimento prestado na Delegacia, contou que era Conselheira Tutelar muito conhecida na cidade e que um rapaz chegou gritando por ela na porta de sua casa, alegando que encontrou uma criança que afirmava ter sido espancada no assentamento; relatou que imediatamente levou o infante para o hospital para receber os cuidados necessários.

Ponderou que a criança estava toda cortada, tinha lesões ao longo de todo o corpo, estava muito assustada e que a própria vítima confirmou que os tios foram os responsáveis pela agressão, contando que eles teriam ficados furiosos ao encontrar o pedaço de pão que ele escondia. Afirmou ainda que se recorda da criança dizendo que “
só não apanhou mais porque a tia sentia dor no braço
”
(sic
) e por isso ela entregou a cinta para o tio continuar as agressões (ID 123223956).

Além disso,
Raimundo Machado de Miranda,
Conselheiro Tutelar, contou que foi acionado pela colega
Regina
para auxiliar na ocorrência, pois esta teria recebido em sua casa uma criança que apresentava vários hematomas e lesões no rosto e no corpo. Nesse sentido, afirmou que ajudou a levar a criança para receber atendimento médico, bem como auxiliou em todo o procedimento de coleta de informações sobre o caso.

Nesse sentido, de maneira muito similar ao relato de
Regina, Raimundo
declarou o que teria acontecido de acordo com a narrativa do infante e afirmou que conversou com os tios da criança na oportunidade e que
MARLI

confirmou ter agredido a vítima
(ID 123223956).

Os réus
MARLI e UDEMAR
,

na fase policial, confirmaram que agrediram o menor (ID 123221549, pág. 29/31 e 39/41) porque ele teria pegado comida escondido. No entanto, em juízo, apenas a ré
MARLI
foi ouvida, uma vez que o acusado
UDEMAR
não foi localizado.

Nessa oportunidade, a ré
reconheceu que agrediu a criança,
afirmando que “
bateu no Anderson como mãe, para corrigir o filho”
(
sic
), porque estaria inconformada com a atitude do infante de pegar alimentos escondidos; afirmou que usou uma cinta para agredi-lo, mas que não teria deixado qualquer hematoma e que o fez apenas na intenção de repreender o ato.

Além disso afirmou que, logo depois de bater em
Anderson
, saiu de casa para ir visitar seu irmão que morava ali nas redondezas, mas que seu marido, o réu
UDEMAR,
permaneceu na residência, de modo que acredita que ele teria efetivamente agredido o menor com muito mais intensidade, o que resultou nos machucados (ID 123223956).

Diante do contexto apresentado, não
há como se concluir que a dinâmica dos fatos tenha se dado da forma como a defesa pretende fazer crer
, notadamente porque do teor do relato das testemunhas se infere a conclusão de que o estado em que a criança foi encontrada indicava agressões severas, no rosto e corpo do infante, afastando a ideia de que estas poderiam ser levianas e, ainda que o fossem, e mesmo que a criança apresentasse traços de rebeldia,
agressões não são mecanismos de educação
.

Aliás, conforme prevê o artigo 18-A, do ECA,
a
criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto
, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los
.

Assim, não há como se acolher a tese do réu
UDEMAR
e, considerando que a narrativa da criança está corroborada por outros elementos probatórios, encontra-se suficientemente demonstrada a atuação do apelante contra a integridade física do ofendido,
com
animus laedendi
, motivo pelo qual torna-se
de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Do pedido da ré MARLI

de redução da pena pecuniária:

O outro pleito defensivo se refere à pena restritiva de direito imposta à apelante
MARLI
[prestação pecuniária] em substituição à pena privativa de liberdade, trazendo ao debate a suposta irrazoabilidade do montante de 03 (três) salários mínimo estipulados pelo d. juízo sentenciante, em desacordo com as diretrizes do art. 60 do CP.

Ocorre que não se pode confundir a pena de multa, cuja previsão legal se faz no art. 49 e seguintes do CP, e a prestação pecuniária disposta no art. 45 do referido
códex
, embora ambas possuam a natureza jurídica de penas alternativas.

Em se tratando especificamente da pena de prestação pecuniária, o art. 45, §1o, do CP dispõe que a respectiva importância deve ser estabelecida em
quantum

“não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos”
, patamares estes que foram devidamente observados pelo magistrado sentenciante, ponderando o total efetivamente estabelecido.

Com efeito, entendo que descabe qualquer análise deste órgão revisor acerca do
quantum
fixado pelo juiz prolator da sentença condenatória, quando a defesa não logrou comprovar a alegada incapacidade de adimplemento por parte da apelante, sequer juntou mínima declaração ou documento probatório que amparasse sua alegação,
não sendo possível concluir, pois, que o valor da pena restritiva de direitos seja excessivo, muito menos que fora fixado de forma desproporcional à sua capacidade financeira, ainda mais quando não passa despercebido o fato de sua defesa técnica ser exercida por advogado constituído
.

Assim, entendo que cabe ao Juízo da Execução Penal apreciar a eventual possibilidade de mitigação da pena de prestação pecuniária imposta à apelante, adequando o cumprimento da sanção substitutiva às peculiaridades econômicas da ré, em aplicação analógica do art. 148 e 168, ambos da Lei n.o 7.210/84, oportunizada a devida instrução probatória neste aspecto.

Seguindo esta linha intelectiva, há precedente deste e. Tribunal de Justiça expondo que
“[...] Não há como reduzir o valor fixado para a
pena

pecuniária
se não é possível analisar a situação econômica do recorrente, devendo o pedido ser feito no
juízo
da
execução
.
Cabe ao
juízo
da
execução
a apreciação de eventual pedido de isenção das custas processuais, pois é no momento da
execução
que serão avaliadas as reais condições financeiras do condenado
. (N.U 1001479-91.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022) –
destaquei.

Com tais fundamentos, à míngua de substrato fático probatório mínimo para aferir a efetiva impossibilidade da adimplência pela apelante da pena que lhe fora imposta, o apelo está fadado ao insucesso também nesta parte.

3. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
MARLI PEREIRA DOS SANTOS e UDEMAR BEM HU FERREIRA ASSUNCAO
, para
REJEITAR
a preliminar

suscitada por ambos os recorrentes e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga /MT, nos autos da ação penal
n.o
0000093-18.2013.8.11.0036
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022